Tribunal: STF
Processo: Rcl 39294
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação sob os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 8):
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de decisão de admissibilidade de recurso extraordinário proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará nos autos do processo nº 0073016-35.2006.8.06.0001.
    Narra-se que, não obstante a decisão por mim proferida nos autos do ARE 898.322 determinando à baixa dos autos à origem para aplicação do Tema 485 da repercussão geral, o órgão julgador no Tribunal de origem não se retratou, considerando tratar-se a matéria do processo em análise diferente da tese julgada no leading case. 
    Defende-se que, a manutenção da decisão recorrida “atentaria não só o direito de recorrer e a mutabilidade das decisões judiciais até o trânsito em julgado, mas também afrontaria a própria competência das Cortes Superiores em fixar entendimento final em sede de apelos especiais e extraordinários”. (eDOC 1, p. 7).
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (destacou-se)
    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    Observe-se que contra o ato reclamado reputado na inicial foi interposto recurso extraordinário, cuja denegação deu ensejo, em um primeiro momento, ao ARE 898.322, que ao ser analisado por mim, como relator nesta Corte, considerei a possibilidade de aplicação da tese contida no Tema 495 e determinei a baixa dos autos à origem. 
    A carga decisória desse ato, no entanto, é limitada, conforme assente jurisprudência no sentido de que se trata de ato de mero expediente:
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral”
    (AI n. 778.643-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011)
    Por sua vez, a competência exercida pelo Tribunal a quo para eventualmente manter a decisão está prevista no art. 1041, caput, do CPC, o qual dispõe:
    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º .
    Logo, não há teratologia na manutenção da decisão pelo Tribunal a quo, procedendo regularmente à distinção da tese ao caso. 
    Dessa forma, seguindo o devido trâmite, o recurso extraordinário foi admitido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (art. 1.041 do CPC). 
    Constata-se, pois, incabível esta ação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação.”
    Nas razões recursais, sustenta a agravante não estar “tratando diretamente do que foi decidido nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 898.322, mas sim a afronta à autoridade do fixado no Tema 485 de Repercussão Geral e que o tribunal de origem, ao “aplicar a teoria do fato consumado”, estaria “desrespeitando frontalmente a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte” no RE 608.482, Tema 476 da sistemática da repercussão geral (eDOC 10, p. 4/5).
    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 16).
    É o relatório. Decido.
    De início, verifico que a reclamação na qual proferida a decisão objeto do presente agravo regimental está alicerçada na suposta ofensa à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, sob os fundamentos de que, ao negar provimento ao apelo estatal, a autoridade reclamada teria negado aplicação ao que decidido por esta Corte no RE 632.853 (Tema 485), aplicado indevidamente o Tema 476, bem como deixado de observar a decisão desta Corte no ARE 898.322, pela qual determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, em face do Tema 485 (eDOC 1, p. 5).
    Constato que, ao proferir a decisão agravada, restringi-me a analisar reclamação apenas sob ângulo do descumprimento da decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, deixando de emitir juízo acerca dos demais temas versados no processo.
    Sendo assim, reconsidero a decisão agravada.
    Passo à nova análise da reclamação.
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de decisão de admissibilidade de recurso extraordinário proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará nos autos do processo nº 0073016-35.2006.8.06.0001 que, ao negar provimento ao apelo estatal, teria contrariado o que decidido por esta Corte no ARE 898.322, bem como deixado de observar o que decidido sob a sistemática da repercussão geral no RE 632.853 (Tema 485) e no RE 608.482 (Tema 476).
    Cuida-se, originariamente, de ação proposta por Germana Becco da Silvar, parte ora beneficiária, objetivando a recorreção de prova subjetiva em concurso público para o cargo de Defensor Público Substituto do Estado do Ceará.
    Os pedidos iniciais foram julgados procedentes e denegados os recursos que se seguiram (apelação e remessa oficial, e recursos especial e extraordinário). 
    Interposto o agravo no recurso extraordinário, esse foi remetido a esta Corte (ARE 898.322), sendo por mim apreciado, mediante decisão que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral (DJe 5.4.2016).
    Retornando os autos à origem, o TJCE, realizando distinguishing entre a matéria versada nos autos e o precedente indicado, negou provimento aos recursos. Melhor sorte não teve os embargos de declaração opostos (eDOC 5, p. 74-83).
    Inconformado, o Estado do Ceará interpõe novo recurso extraordinário (eDOC 5, p. 130-145), o qual foi admitido pelo Tribunal de origem (eDOC 5, p. 167-169).
    Nesta reclamação, sustenta-se, em síntese, que, “a despeito da clareza do comando proferido por este Pretório Excelso, o Tribunal Alencarino simplesmente descumpriu a sistemática da repercussão geral, tendo enveredado por outro caminho no sentido de aplicar a nefasta “teoria do fato consumado”, para admitir que o lapso temporal entre o provimento jurisdicional não definitivo até o acórdão proferido, teria o condão de legitimar a situação da candidata” (eDOC 1, p. 8).
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (destacou-se)
    Importa ressaltar que a presente reclamação foi ajuizada em 18.2.2020 (eDOC 6), quando se encontrava pendente de apreciação por esta Corte o recurso extraordinário (eDOC 5, p. 130-145).
    Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).
    Uma vez que a reclamação foi protocolada nesta Corte quanto ainda pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário, constata-se o não esgotamento das vias recursais.
    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Confiram-se, a propósito:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é requisito de admissibilidade da reclamação que indique como paradigma um acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. II A reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC tem a finalidade de resguardar o direito da parte trazer a sua questão jurídica ao Supremo Tribunal Federal, por reclamação, nos casos em que a via recursal estaria fechada. III Se um caso chega a esta Suprema Corte por meio de recurso extraordinário, com ou sem agravo (ARE ou RE), somente no âmbito desses recursos poderá ser averiguada a aplicabilidade da tese jurídica sustentada pelo reclamante, sob pena de transformar-se a reclamação em inadmissível sucedâneo recursal que permitiria o duplo exame do mesmo caso concreto pelo STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2020; grifos nossos)
    “2. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3.Não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)
    Uma vez que o recuso extraordinário encontra-se em tramitação nesta Corte, revela-se patente, a carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo a parte valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe com venham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018; grifos nossos)
    “CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Contra a decisão reclamada foi interposto o respectivo recurso de agravo em recurso extraordinário, ainda em fase de processamento no órgão jurisdicional reclamado. Dessa forma, não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 37.757-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2020). 
    No que tange à suposta ofensa à autoridade da decisão por mim proferida no ARE 898.322, examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    Ao apreciar o referido recurso extraordinário com agravo, proferi decisão assim fundamentada:
    “Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes. Reproduzo a ementa desse julgado: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos dos arts. 1.036 do CPC e 328 do RISTF.” (ARE 898.322, de minha relatoria, DJe 5.4.2016)
    Nos termos da jurisprudência sedimentada desta Corte, o ato judicial, em sede de recurso extraordinário, que determina a devolução dos autos ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente. Nesse sentido:
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. ” (AI 778.643 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO SEU CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO VINCULANTE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE JULGADO DESTE TRIBUNAL. 1. A 2ª Turma deste Tribunal em oportunidade anterior fixou entendimento no sentido do não-cabimento da reclamação cujo escopo seja assegurar autoridade de decisão que não conhece do extraordinário. Precedentes. 2. Ausência de ato decisório cujo conteúdo seja vinculante. Análise de questão meramente processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 4607 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 17.8.2007) 
    Sendo assim, a mera alegação de descumprimento do referido ato de expediente, desprovida de qualquer demonstração de teratologia, não é suficiente a justificar o processamento da ação reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente